Tribunal: TJES
Processo: 0008910-82.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008910-82.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEDIEL LOPES FEITOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008910-82.2014.8.08.0048

APELANTE: GEDIEL LOPES FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GEDIEL LOPES FEITOSA

em face da r. Sentença de pp. 357/361 (pdf. Vol.1), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º,
inciso
s I e

II, do Código Penal
, à pena de
04
(
quatro
) anos e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão

e
20
(
vinte
) dias-multa
, em regime semiaberto.

Nas razões recursais de pp. 383/386 (pdf. Vol.1), o apelante requer a desclassificação da conduta para a modalidade tentada e, subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 390/395 (pdf. Vol. 1), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer proferido pelo D. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro (Id. 3005760), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 24 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008910-82.2014.8.08.0048

APELANTE: GEDIEL LOPES FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GEDIEL LOPES FEITOSA
em face da r. Sentença de pp. 357/361 (pdf. Vol.1), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º,
inciso
s I e

II, do Código Penal
, à pena de
05
(cinco
) anos e 04
(quatro
) meses
de reclusão

e 13
(
treze
) dias-multa
, em regime semiaberto.

De acordo com os documentos que instruem os autos, no dia
04.4.2014
, na Avenida Brasília, Bairro Porto Canoa, Município de Serra, o apelante e um segundo indivíduo não identificado aproveitaram-se do momento em que o veículo FORD ECOSPORT, Placa MQY 0005, parou diante da sinalização vermelha do semáforo, para apontar uma arma de fogo em direção ao motorista e vítima Eder Santos Gomes, o qual fugiu do veículo, deixando-o sob a direção do apelante e, no carona, o corréu não identificado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que, no caso vertente,
não se questiona a condenação
, que se encontra suficientemente ancorada no Auto de Prisão em Flagrante de pp. 07/11 (pdf. Vol.1), Auto de Apreensão de p. 17 (pdf. Vol.1) e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente, as declarações da vítima e a própria
confissão
do acusado (pp. 337/339, pdf. Vol. 1).

A controvérsia recursal reside, tão somente, em relação à tese de desclassificação da conduta delitiva para roubo tentado e fixação da pena-base no mínimo legal.

De plano, adianto ser inviável o acolhimento da tese defensiva a respeito da tentativa de roubo.

As circunstâncias em que ocorreram o roubo não deixam margem para a conclusão de que se tratou de um crime tentado. Afinal, segundo relatos da vítima, o apelante apontou-lhe uma arma de fogo pelo vidro do motorista, enquanto aguardava o sinal vermelho. Após, tendo a vítima empreendido fuga, o réu assumiu a direção do veículo automotor, o qual somente fora alcançado no Bairro Serra Dourada II, por ter se envolvido em um acidente (capotamento do veículo).

Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Supremo Tribunal Federal adotaram a teoria da
amotio,
segundo a qual os “
crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima”
.

Na hipótese, é indiscutível que houve a inversão da posse do bem, tanto que a vítima conseguiu empreender fuga do veículo e deixá-lo sob a direção exclusiva do apelante, de modo que o delito ocorreu em sua forma consumada. Destaco trecho do depoimento da vítima que demonstra, inequivocamente, a inversão da posse do bem:

"(...) que conduzia seu veículo pela Av. Brasília, em Porto Canoa, quando parou o seu veículo no semáforo vermelho; que um homem portando uma arma de fogo se aproximou pela janela do lado do passageiro e o segundo homem já foi entrando pela porta traseira do lado do passageiro; que o indivíduo que portava arma de fogo sentou-se no banco do passageiro dianteiro; que quando os dois indivíduos adentraram no veículo, o informante em ação desesperada abandonou o seu veículo correndo para o canteiro central; que o indivíduo que portava arma de fogo assumiu a direção e se evadiu; que o informante viu a viatura da PM, e comunicou os fatos tendo embarcado na viatura da PM e tomado o mesmo rumo que o veículo do informante; que o trajeto entre Porto Canoa e Serra Dourada há uma depressão na pista conhecida como tobogã, tendo o veículo capotado ao passar em tal local;
(...) (Depoimento da vítima Eder Santos Gomes, p. 205 (pdf. Vol. 1)."

Passando à dosimetria, a pena-base fora exasperada em 09 (nove) meses de reclusão, mediante a análise desfavorável das circunstâncias do delito, tendo o magistrado
a quo
fundamentado que
“ avalio negativamente as consequências do crime, pois result
o
u em extenso prejuízo à vítima, consistente em despesas de mais de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais de pagamento à seguradora que decretou perda total do veículo.”

De acordo com os argumentos defensivos,
a não recuperação, parcial ou total, do produto do crime constitui aspecto inerente aos crimes patrimoniais, não podendo, por isso, justificar o aumento da pena-base.

No entanto, a extensão do prejuízo pode, sim, ser utilizada para considerar negativa as consequências do crime, quando o valor revelar-se considerável e custoso para a vítima, senão vejamos:

4.
In casu
, são desfavoráveis os vetores da culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito, tendo sido apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar um pouco superior a 1/2, já que,
além da premeditação do crime e do prejuízo financeiro considerável causado (R$ 4.000,00), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu violência real contra a Vítima - agredida com socos e chutes durante a ação criminosa - e, além disso, os acusados abriram a porta traseira da camionete e tentaram obrigá-la a entrar no veículo.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 730.590/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -,
quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie.

4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

3.
Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022.)

Nesse aspecto, entendo que o delito apresentou circunstâncias que extrapolaram a gravidade inerente ao crime de roubo, porquanto, além da vítima ter a
res
subtraída, necessitou arcar com um prejuízo de aproximadamente 5.000,00 (cinco mil reais), o que se revela elemento extrínseco ao delito de roubo, mostrando-se, assim, fundamento apto para o recrudescimento da pena-base.

Diante dessas considerações, mantenho a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sendo a pena intermediária devolvida ao mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em relação à terceira fase, incidem duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo aplicada a fração mínima de 1/3, ensejando a elevação da pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, de modo que tal etapa da dosimetria também não carece de reparos.

Por fim, houve o reconhecimento do instituto da detração da pena, porquanto o apelante permaneceu preso preventivamente até a data da sentença por
07 (sete) meses e 10 (dez) dias
, razão pela qual a pena detraída do apelante remanescerá em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, o que é compatível com o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se irretocáveis os termos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008910-82.2014.8.08.0048

APELANTE: GEDIEL LOPES FEITOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a teoria da
amotio
, adotada pelos Tribunais Superiores, para a consumação do delito de roubo basta a inversão da posse do bem.

2. Na hipótese, houve a inversão da posse do bem, tanto que a vítima conseguiu empreender fuga do veículo e deixá-lo sob a direção exclusiva do apelante, de modo que o delito ocorreu em sua forma consumada.

3. A extensão do prejuízo pode ser utilizada para considerar negativas as consequências do crime de roubo, quando o valor revelar-se considerável e custoso para a vítima. Jurisprudência STJ.

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.